Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-96.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002193-96.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PIO LEITE DE CAMPOS - CPF: 202.672.581-00 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002193-96.2025.8.11.0006

APELANTE:
PIO LEITE DE CAMPOS.

APELADO:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar (i) a validade da contratação de cartão de crédito consignado sem a devida comprovação da anuência do consumidor e (ii) a existência de danos morais e materiais decorrentes de descontos efetuados em folha de pagamento sem respaldo contratual.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação, limitando-se à apresentação de documentos unilaterais, áudios genéricos e comprovantes de transferência bancária sem correlação direta com o suposto contrato.

4. A ausência de contrato assinado e a inexistência de informações claras violam o dever de informação previsto no CDC, impondo o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

5. Os descontos indevidos, ainda que sem má-fé comprovada, ensejam a restituição simples dos valores pagos.

6. A manutenção indevida dos descontos e a cobrança de dívida inexistente configuram violação aos direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando ausente prova da anuência válida do consumidor e da ciência quanto aos encargos e condições pactuadas.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, mesmo sem comprovação de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 14.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002193-96.2025.8.11.0006

APELANTE:
PIO LEITE DE CAMPOS.

APELADO:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PIO LEITE DE CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação anulatória de contrato c/c revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais, ajuizada em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, reiterando que os documentos apresentados são unilaterais e incapazes de demonstrar a regularidade da contratação.

Aduziu que os valores constantes dos comprovantes de transferência não coincidem com os valores dos contratos e que os áudios não são suficientes para comprovar a ciência plena do consumidor quanto aos termos do negócio jurídico.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Verifica-se dos autos de origem que o autor alegou a contratação indevida de cartão de crédito consignado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, sem que houvesse consentimento válido, assinatura de contrato ou qualquer informação clara sobre os encargos pactuados.

Sustentou, ainda, a existência de vício de consentimento, ausência de clareza na taxa de juros aplicada e a perpetuação da dívida, razão pela qual pleiteou a declaração de nulidade contratual, a inexistência do débito, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação, limitando-se a juntar documentos internos (telas de sistema), supostos comprovantes de transferência de valores e áudios sem conteúdo informativo específico.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela instituição demonstrariam a existência da contratação.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário do autor, diante da alegação de inexistência de anuência válida e de manifestação de vontade.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à ré o ônus de comprovar a regularidade da contratação, notadamente diante da negativa do consumidor quanto à existência do vínculo contratual. Tal encargo, contudo, não foi adequadamente cumprido.

Observa-se que a ré limitou-se a juntar telas de sistema, comprovantes de transferência bancária e áudios desconexos e genéricos, os quais, por si só, não comprovam a efetiva e regular contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, tampouco demonstram que o consumidor foi adequadamente informado acerca das condições pactuadas.

Ademais, os valores dos comprovantes de transferência constantes nos autos não guardam correlação com os supostos contratos celebrados, aumentando a incerteza quanto à existência de vínculo jurídico válido.

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a simples juntada de documentos unilaterais não é hábil a demonstrar contratação regular.

Além disso, a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de produtos e serviços o dever de informar de forma clara, precisa e adequada (art. 6º, III, do CDC).

A ré também não logrou demonstrar a origem da dívida, sendo que o autor comprovou, por meio de documentos acostados aos autos, que já havia obtido decisão judicial reconhecendo a inexistência de dívida junto ao Banco BMG, instituição supostamente cedente da obrigação ora exigida. Tal circunstância reforça a tese autoral de que a dívida cobrada é inexistente.

Assim, diante da ausência de contrato assinado, da insuficiência probatória da ré, da falta de informações claras sobre as condições da contratação, e da existência de decisão judicial anterior reconhecendo a inexistência do débito originário, é de rigor a declaração de nulidade da contratação e a inexistência da dívida.

Comprovados os descontos indevidos em folha de pagamento, impõe-se a restituição dos valores pagos, de forma simples, uma vez que a simples inexistência do contrato não é capaz de ensejar a má-fé que origina a sua restituição em dobro.

Ainda, considerando o constrangimento e a angústia experimentados pelo consumidor em razão dos descontos indevidos e da persistência da cobrança de dívida inexistente, entendo caracterizado o dano moral, cuja reparação é devida, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, reconhecer a inexistência do débito, condenar a ré à restituição em simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros legais desde o evento danoso e correção monetária desde esta decisão.

Condeno, ainda, a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025